Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o cumprimento de sentença subjacente, do qual emergira o provimento agravado, fora resolvido no tocante ao requisitório de pagamento cuja determinação de expedição ou pagamento almejara a agravante suspender via do vertente agravo, sendo-lhe colocado termo no molde do artigo 924, inciso II, do estatuto processual, ante a satisfação da obrigação pertinente aos honorários advocatícios almejados1. Considerando o havido e ante o objeto cognoscível neste agravo, que não dispunha sobre o crédito objeto do requisitório, pois já é debatido em recurso diverso, diga a agravante, em compasso com o princípio da cooperação, sobre seu interesse no exame do agravo interno que aviara. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 188649676 (fls. 381/382), Cumprimento de Sentença no 0705175-39.2022.8.07.0018.